Tribunal: STF
Processo: RE 106513
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
ICM.
CRÉDITO REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE MATERIAS-PRIMAS NOS ÚLTIMOS CINCO
ANOS.
ALEGAÇÃO DE OPERAÇÕES ISENTAS DO TRIBUTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO TOCANTE A ALINEA 'A'.
PELA ALINEA 'D', TERIA RAZÃO A RECORRENTE, NÃO HOUVESSE O ACÓRDÃO
NEGADO, ANTES, A OCORRENCIA DE ISENÇÃO, COM BASE NA MATÉRIA DE FATO,
O QUE ANULA A PREMISSA MENOR.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279, 282, 283 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.